Tribunal: TJSP
Processo: 2263482-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Irresignação se volta contra decisão deste Relator em agravo de instrumento que, monocraticamente, dele não conheceu por falta de interesse recursal superveniente – Execução de título extrajudicial – Imóveis rurais penhorados (lotes) - Exclusão da penhora de parte da terra de um dos lotes - Pedido da arrendatária (agravante) para reavaliação do bem em vista dessa exclusão, e

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Irresignação se volta contra decisão deste Relator em agravo de instrumento que, monocraticamente, dele não conheceu por falta de interesse recursal superveniente – Execução de título extrajudicial – Imóveis rurais penhorados (lotes) - Exclusão da penhora de parte da terra de um dos lotes - Pedido da arrendatária (agravante) para reavaliação do bem em vista dessa exclusão, e de inclusão na minuta do edital do leilão sobre a possibilidade de oferta de proposta para aquisição dos bens em hasta de forma parcelada – Leilão realizado com arrematação dos imóveis à vista – Imóvel matrícula no 30219, objeto do recurso, arrematado pela própria proprietária e arrendante das terras - Objeto recursal esvaziado – Prejudicialidade do recurso reconhecida – Agravo interno desprovido – Decisão mantida.